Tribunal: TJDFT
Processo: 0751693-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. DELEADO DE POLÍCIA PRESO DEPOIS DE SE CONSTATAR QUE CULTIVAVA EM UMA CHÁCARA VINTE E QUATRO PLANTAS GRANDES DE MACONHA E CINCO MUDAS MENORES, PESANDO AO TODO DEZESSETE QUILOGRAMAS. ESTE FATO FOI DESCOBERTO POR MEIO DE IMAGENS CAPTADAS POR UM DRONE DA POLÍCIA CIVIL E CONFIRMADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NA MESMA OCASIÃO FORAM PRESOS SEUS DOIS FILHOS, QUANDO ESTAVAM EM SUAS RESPECTIVAS RESIDÊNCIAS, ACUSADOS DE MANTER JUNTO COM O PAI ESCRITÓRIO PARA A VENDA DO PRODUTO. RÉUS PRIMÁRIOS E SEM ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA GRAVE OU GRAVE AMEAÇA. CONFIRMADA A LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 Pacientes presos em flagrante por supostamente infringirem os artigos 33, § 1o, inciso II, e 35, da Lei 11.343/2006, depois de se constatar que cultivavam vinte e quatro plantas grandes de maconha e cinco mudas pequenas, pesando ao todo cerca de dezessete quilogramas, em uma chácara da família; onde havia estufas, iluminação artificial, sementes de maconha e apetrechos normalmente usados na preparação da substância ilícita. O mandado de busca e apreensão decorreu de investigação da Corregedoria de Polícia a partir de denúncia anônima incriminando o genitor, Delegado de Polícia.

2 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 104.339/SP, declarou a inconstitucionalidade da proibição de liberdade provisória no tráfico de droga, prevista no artigo 44 da Lei 11.343/2006, condicionando a prisão preventiva à demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Se a Defesa contesta a presença desses requisitos, não há como acolher que se trate de pedido juridicamente impossível, como pretende o Ministério Público.

3 Nada obstante a quantidade de plantas de cannabis apreendida e o aparato para seu cultivo, a prisão preventiva é excessiva e desproporcional, haja vista as condições pessoais favoráveis e a ausência da apreensão de substância entorpecentes, insumos ou apetrechos para preparação de maconha. A moça tem vinte e cinco de idade e seu irmão vinte anos, conservando a primariedade e sem passagens pela Vara da Infância e da Juventude. São estudantes e têm residência fixa, nada indicando que em liberdade voltarão a delinquir. Sem qualquer evidência concreta de que se dedicassem à produção intensiva, venda e distribuição de maconha de alto teor de THC, ou que tenham praticado atos de violência ou de grave ameaça, apenas a gravidade abstrata do tipo não basta para justificar a medida extrema.

4 Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida.